Tribunal: TJDFT
Processo: 0750957-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. dever de prestar alimentos. poder familiar e solidariedade. art. 1.694, Do cc. reciprocidade entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes. DECISÃO RECORRIDA. CASO CONCRETO. agravo de instrumento CONHECIDO E PROVIDO.
1. O dever de prestar alimentos deriva do exercício do poder familiar e da solidariedade que impõe aos parentes a obrigação de amparar aqueles que necessitem auxílio para atender às necessidades básicas (art. 1.694, do Código Civil). O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros (art. 1.696, do Código Civil). O valor da contribuição do alimentante é fixado tomando-se por base as necessidades do autor e as possiblidades do provedor.
2. Ao exame da decisão agravada, verifica-se que contém fundamentação superficial e genérica, deixando de apreciar as teses deduzidas pelo agravante e que, caso acolhidas, poderiam, em tese, levar à extinção do processo, da mesma forma, há indícios de vício de fundamentação, uma vez que os elementos de prova carreados pelo executado comprovam a sua tese recursal acerca da inexistência do débito ou excesso de execução.
3. No caso, a dívida exequenda refere-se a alegadas despesas relativas a consultas médicas, exames e medicamentos realizados em prol da primeira exequente. Contudo, o título executivo previu que seria obrigação da genitora manter plano de saúde para a menor credora e não foi apresentada justificativa para a realização das consultas e exames de forma particular, ou seja, sem a respectiva cobertura. Diante disso, incabível a cobrança pretendida ao genitor. Lado outro, dentre as notas-fiscais anexadas e que supostamente comprovariam a aquisição de medicamentos, há itens de alimentação, ou seja, fora do conceito de despesas médicas atribuídas ao executado pelo acordo homologado judicialmente
4. agravo de instrumento CONHECIDO E PROVIDO.